Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738095-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALIANÇA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME RECORRIDOS: MARIA CÂNDIDA DE MIRANDA, EURICO CÂNDIDO DE MIRANDA, EUDSON CÂNDIDO DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, inviável admitir a imediata consignação das chaves do imóvel em juízo. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se houve recusa indevida ao recebimento das chaves, providência incompatível com o rito recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 335 do Código Civil, 539 e 544, ambos do CPC e 67, da Lei 8.245/91, sustentando que o recorrido EUDSON CÂNDIDO DE MIRANDA recebeu devidamente a Notificação em 29/05/20, conforme demonstrado no histórico de entrega do servidor, e agendou e realizou a vistoria do imóvel no dia 28/07/20, conforme demonstrado, o que por si só comprova de forma inequívoca que este possuía plena ciência que a recorrente não possuía interesse em renovar o prazo do Contrato de Locação. Eventual reparo junto ao imóvel locado, por si só, não é motivo para a negativa de recebimento das chaves. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 335 do Código Civil, 539 e 544, ambos do CPC e 67, da Lei 8.245/91, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) a despeito das ponderadas razões trazidas pela agravante, não sobressai, prima facie, recusa injustificada do locador ao recebimento das chaves. Com efeito, está demonstrado nos autos que o locador faleceu em 25/01/2019 (id. 89156841 dos autos originários), ou seja, durante a vigência do contrato de locação (id. 70051586 dos autos originários). Outrossim, cumpre lembrar que, nas locações com finalidade não residencial, morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio (art. 11, II, da Lei n. 8.245/91). Logo, em análise perfunctória, apropriada nesta via do agravo, não é possível aferir a validade da notificação extrajudicial encaminhada por e-mail ao locador primitivo, após o seu falecimento (id. 70051589 a 70051592 dos autos originários). A alegação de que o locador era representado por seus filhos, os aqui agravados EURICO CANDIDO DE MIRANDA e EUDSON CANDIDO DE MIRANDA, não dispensa uma análise mais aprofundada da questão, mediante indispensável contraditório. Aliás, embora recebida a emenda à inicial para substituição do polo passivo da ação originária pelos herdeiros do falecido (EURICLES MIRANDA DE SOUZA), ao que parece, sequer está esclarecido se existe ou não inventário em curso. Portanto, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se houve recusa indevida ao recebimento das chaves, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, inviável admitir a imediata consignação das chaves do imóvel em juízo, inclusive porque, sem prévia oitiva do representante do espólio do falecido (locador) ou de seus sucessores, a medida poderá resultar em sérios prejuízos, especialmente, em razão de possível abandono do imóvel. A valer, os problemas com o depósito prévio das chaves em juízo, no caso, ficam nítidos pelo próprio requerimento da agravante de liberação das chaves para viabilizar a leitura do relógio do imóvel pela concessionária de energia elétrica (id. 100024594 dos autos originários). Assim, ao menos nesta sede de agravo, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pela agravante.” (ID 35184650 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo.” (AgInt no AREsp 1645228/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030